Tribunal: TJDFT
Processo: 0739095-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739095-87.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO BENICIO SIQUEIRA SANTOS AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOÃO BENÍCIO SIQUEIRA SANTOS contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID 64249478 indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, contra a qual foi interposto o Agravo Interno de 1/6 ID 65279657. Por meio da petição de ID 68239982, o Impetrante requereu a desistência do recurso. É o Relatório. Decido. A desistência do recurso é uma prerrogativa do recorrente, consoante a inteligência do artigo 998 do Código de Processo Civil. Isto posto, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, HOMOLOGO a desistência do Agravo Interno. Publique-se. Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator